Tribunal: TJSP
Processo: 2145155-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Gestão de negócios. Ação monitória. Decisão que afastou a arguição de grupo econômico e reconheceu ilegitimidade passiva das pessoas indicadas pelo agravante na inicial, porquanto o contrato fora formado apenas com Ronaldo. Pretensão à manutenção das demais partes indicadas na inicial. Possibilidade. Confusão sobre a atuação das pessoas físicas e das

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Gestão de negócios. Ação monitória. Decisão que afastou a arguição de grupo econômico e reconheceu ilegitimidade passiva das pessoas indicadas pelo agravante na inicial, porquanto o contrato fora formado apenas com Ronaldo. Pretensão à manutenção das demais partes indicadas na inicial. Possibilidade. Confusão sobre a atuação das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, de cujo quadro societário faziam parte os irmãos na execução do contrato. Pertinência subjetiva para manutenção de todos os demandados no polo passivo. Inúmeros precedentes no mesmo sentido exarados por esta C. Corte. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145155-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PEDRO
HENRIQUE DA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados TERABYTE
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, EASY MOBILE -
AMBIENTES PLANEJADOS, ANDERSON RODRIGO DE BARROS MOREIRA
LTDA (HARAS ANDEMOR), RDA - MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, TAPEÇARIA
MOREIRA LTDA - ME, HARAS BMX LTDA., RDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA.
EPP.,
MOREIRA
GESTÃO,
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
E
INTERMEDIAÇÃO MERCANTIL LTDA., ANDERSON RODRIGO DE BARROS
MOREIRA e RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que
decalara voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: JUNDIAÍ - 5a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. FÁBIO EVANGELISTA DE MOURA
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DA ROSA
AGRAVADOS: RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA E
OUTROS
VOTO no 28.872

Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Gestão de
negócios. Ação monitória. Decisão que afastou a arguição de
grupo econômico e reconheceu ilegitimidade passiva das
pessoas indicadas pelo agravante na inicial, porquanto o
contrato fora formado apenas com Ronaldo. Pretensão à
manutenção das demais partes indicadas na inicial.
Possibilidade. Confusão sobre a atuação das pessoas físicas e
das pessoas jurídicas, de cujo quadro societário faziam parte
os irmãos na execução do contrato. Pertinência subjetiva
para manutenção de todos os demandados no polo passivo.
Inúmeros precedentes no mesmo sentido exarados por esta C.
Corte. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Pedro Henrique da Rosa contra a r. decisão aqui por cópia a fl. 28,
fl. 220 dos originais que, em autos de ação monitória que move em
face de Ronaldo Douglas Barros Moreira e Outros, considerou que
a relação jurídica de direito material foi travada exclusivamente com
RONALDO DOUGLAS BARROS MOREIRA, conforme revela o
contrato acostado aos autos e que as demais pessoas físicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicas deverão ser excluídas do polo passivo e eventual
existência de grupo econômico poderá ser futuramente, alegada e
comprovada, em fase de cumprimento de sentença.
Em suas razões recursais, afirma que já foram citados
sete, dos onze réus indicados na inicial. Diz que os agravados
fazem parte de um grupo econômico, inclusive Ronaldo e Anderson
são irmãos e proprietários das pessoas jurídicas agravadas. Afirma
que os próprios Agravados apresentavam-se à sociedade como
integrantes
do
fático
Grupo Moreira (vide, especialmente,
documentos de fls. 68/72, 109/112 dos autos principais), bem como
se beneficiaram por fazer parte do Grupo. (sic - fl. 8). Aduz que a
formação de grupo econômico já foi reconhecida em diversos
processos.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso,
e ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão ora
guerreada.
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 12/250.
O recurso foi inicialmente distribuído à C. 13a Câmara
de Direito Privado, posteriormente redistribuída a esta Câmara pelo
acórdão de fls. 254/259.
É o relatório do necessário.

O
recurso
comporta
julgamento
imediato,
desnecessária a intimação da parte contrária porque ainda não
integrada à lide.
Respeitado entendimento em sentido contrário, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso comporta acolhida.
Com feito. Os agravados são muito conhecidos na
cidade de Jundiaí como um grupo e têm contra si diversas ações.
Realmente, diversas ações da mesma natureza foram
ajuizadas contra os requeridos, tendo sido reconhecida existência
da formação de grupo econômico, conforme inúmeros precedentes
desta Corte.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento - Execução de título
extrajudicial - Desconsideração inversa da personalidade jurídica -
Admissibilidade Indícios de existência de grupo econômico,
formado por várias outras empresas, compostas, direta ou
indiretamente, pelo sócio e pessoa jurídica executados - Decisão
reformada Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento
no 2045388-38.2013.8.26.0000, Rel. Des. Sergio Gomes, 37a
Câmara de Direito Privado, j. em 28.01.14);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
INVESTIMENTOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DOS
DEMAIS
CORRÉUS
CONFIGURADA.
DOCUMENTOS INDICAM QUE, EMBORA O CONTRATO TENHA
SIDO CELEBRADO COM PESSOA FÍSICA, O NEGÓCIO ERA
OPERACIONALIZADO PELO GRUPO MOREIRA/RDA. INDÍCIOS
DE
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO.
PRÁTICAS
PERPETRADAS PELO AUTOR E SEUS IRMÃOS VISANDO À
CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS CORRÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.” (Apelação 1015027-30.2015.8.26.0309;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator: Des. Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/01/2019);
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1.
APELAÇÃO (RONALDO) - VALORES CAPTADOS DE PESSOAS
FÍSICAS A TÍTULO DE INVESTIMENTO - ATUAÇÃO COMO
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO - OBRIGAÇÃO
RECONHECIDA E IMPAGA - DEVER DE RESTITUIÇÃO QUE SE
MOSTRA DE RIGOR - RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO
(DEMAIS CORRÉUS) - INFORMES DE RENDIMENTOS E
COMUNICADOS EMITIDOS POR EMPRESAS DO GRUPO E
RESGATES PELO SITE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. 3. AMBOS OS
RECURSOS
SÃO
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS,
MAJORADAS AS VERBAS HONORÁRIAS.
(Apelação 1005196-21.2016.8.26.0309; Relator: Des. Carlos Abrão;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/02/2018).
Pela análise dos documentos trazidos aos autos,
embora o contrato de prestação de serviços que embasa a
demanda tenha sido celebrado pelo agravante com “Ronaldo”, o
certo é que a existência do grupo econômico é um fato, inclusive os
documentos juntados com a inicial da ação expressamente
reconhecem a sua existência, fazendo referência até mesmo à
marca, identidade visual nesse sentido. E a confusão para a
atuação das pessoas físicas e jurídicas, na prestação do serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'investimento' e execução do contrato também.
Há diversos e-mails juntados pelo autor nos originais,
sendo que um deles indicava que as informações sobre os
contratos celebrados, incluindo rendimentos, depósitos realizados,
retiradas e saldos disponíveis, eram mantidas no site www.grupomoreirasp.com.br/rda.
Ademais, como se vê dos documentos societários, há
identidade de sócios para as outras empresas entre os irmãos:
Anderson e Ronaldo. Então, com permissivo do art. 134 do CPC, há
pertinência subjetiva para a manutenção das empresas indicadas
no polo passivo da demanda, como pretendido.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15.122
Agravo de Instrumento no 2145155-05.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Pedro Henrique da Rosa
Agravados: Terabyte Comércio e Serviços de Informática Ltda, Easy
Mobile - Ambientes Planejados, Anderson Rodrigo de Barros Moreira Ltda
(Haras Andemor), Rda - Móveis Comerciais Ltda, Tapeçaria Moreira Ltda
- Me, HARAS BMX LTDA., Rda Comércio de Veículos Ltda. Epp.,
MOREIRA
GESTÃO,
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
E
INTERMEDIAÇÃO MERCANTIL LTDA., Anderson Rodrigo de Barros
Moreira e Ronaldo Douglas Barros Moreira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ação monitória - Extensão de responsabilidade prematura
- Ausência de enquandramento da questão fática
enfocada à norma do art. 50 do Código Civil - Adequação
da decisão que rejeitou a pretensão.
Com a devida vênia, ouso divergir da decisão adotada
pela douta maioria, por entender que se trata de ação monitória promovida
contra a pessoa física de Ronaldo Douglas, onde se pretende estabelecer,
sem maior preocupação com causa de pedir adequadamente formulada, um
extenso litisconsórcio.
Entendo que a questão ainda está em fase embrionária,
não havendo ainda título executivo a favor do credor e que o correto seria
indeferir, neste momento, a formação deste dilatado litisconsórcio, como fez o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nobre juízo “a quo”.
As razões do agravo são extremamente superficiais e se
fundam somente no fato de que existe um grupo econômico dirigido pelo
acionado e por Anderson, que assim se apresentam.
Não vejo nenhuma vinculação desta alegação com a
norma do art. 50 do Código Civil.
É verdade que há precedentes admitindo, já em fase de
débito constituído, esta extensão de responsabilidade, mas certamente com
enfoque em considerações fáticas e jurídicas que não são, em momento
algum, albergadas nas razões do agravo.
Minha posição vai ao encontro daquela adotada pela 25a
Câmara, em julgamento de janeiro deste ano, da apelação 1011664-
98.2016.8.26.0309, sob relatoria do Des. Hugo Crepaldi, com a seguinte
ementa:
“APELAÇÕES

AÇÃO
DE
COBRANÇA

RECURSO DO AUTOR Contratação de serviços
de administração de investimentos que se deu
diretamente com o corréu RONALDO, como pessoa
física
Ilegitimidade passiva dos demais corréus
bem reconhecida Não há relação direta do autor
com as empresas das quais aquele supostamente é
sócio, podendo-se cogitar, apenas, em fase de
cumprimento de sentença, em penhora de suas
cotas sociais ou desconsideração inversa da
personalidade jurídica, desde que demonstrados os
requisitos para tanto RECURSO DO CORRÉU
Ausência de recolhimento das custas judiciais
devidas, mesmo após intimação para tanto

Reconhecimento da deserção, nos termos do que
dispõe o art. 1.007, § 2o, do Código de Processo
Civil Recurso do autor não provido Recurso do
corréu não conhecido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalvo por fim, que segundo documentação encartada
aos autos, a Tapeçaria Moreira não tem como sócios Ronaldo e seu irmão e
da Haras BMX eles se retiraram no ano de 2015.
Daí porque, meu voto negava provimento ao recurso,
para manter a decisão que determinou a emenda da inicial, mantendo-se no
polo passivo da ação somente a pessoa física de Ronaldo Douglas Barros
Moreira, postergando a análise acerca da eventual existência de
responsabilidade estendida para a fase de cumprimento de sentença.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR
13344039
7
9
Declarações de
Votos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
1361B35A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2145155-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.